Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-50.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000546-50.2021.8.05.0168 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): APELADO: JOSE MARIO MOURA DA SILVA Advogado(s):TENILLE GOMES FREITAS, CLAUDIO FREITAS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020, FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE 2016 E SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 3º, DO CPC. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de décimo terceiro salário do ano de 2020, indenização das férias não usufruídas de 2016 acrescidas de 1/3 constitucional e salário referente ao mês de dezembro de 2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o servidor público municipal faz jus ao recebimento das verbas pleiteadas; (ii) os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo. III. Razões de decidir 3. Compete ao ente público o ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pelo servidor, conforme o art. 373, II, do CPC, não tendo o Município se desincumbido de tal ônus. 4. A alegação de que as verbas não estariam inscritas em restos a pagar não afasta o direito do servidor, configurando mera irregularidade administrativa que não exime o ente público da obrigação de pagar verbas reconhecidamente devidas. 5. A ausência de controle de jornada ou lista de presença constitui omissão do próprio Município, não podendo ser utilizada em seu desfavor, havendo presunção relativa de continuidade da prestação dos serviços pelo servidor efetivo. 6. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, não se mostrando excessiva. 7. As Fazendas Públicas são isentas do pagamento de custas processuais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, com reforma parcial da sentença, de ofício, apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: "1. Compete ao ente público o ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pelo servidor público. 2. A alegação de ausência de inscrição das verbas em restos a pagar não afasta o direito do servidor ao seu recebimento. 3. A ausência de controle de jornada de trabalho pelo ente público não pode ser utilizada em seu favor para afastar o direito do servidor à remuneração." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 3º, 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000546-50.2021.8.05.0168, em que figura como apelante o Município de Monte Santo e como apelado José Mário Moura, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator